Tribunal: TJMT
Processo: 1011400-84.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011400-84.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A
contra acórdão
proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no
1011400-84.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, reconheceu a perda superveniente do interesse recursal, e,
por conseguinte,
julgou prejudicado o presente embargos de declaração, bem como não conheceu do recurso do agravo de instrumento
,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
foi omisso quanto ao fato de que a pretensão versada nos recursos em questão (Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração) não se relaciona com o mérito do processo originário, já julgado por sentença. Esses recursos têm como objeto a possibilidade de suspensão da exigibilidade de débito não tributário mediante o oferecimento de seguro-garantia.

Argumenta
que
como salientado em sede de Agravo de Instrumento, tal garantia permanece válida, vigente e idônea, hábil, portanto, a produzir os efeitos buscados pela ora Embargante ao longo da tramitação do feito originário.

Aduz
que a pretensão deduzida nos recursos em questão permanece íntegra apesar da prolação da sentença nos autos de origem, não se podendo cogitar da perda de objeto dos recursos: a Embargante ainda tem interesse em obter a decisão que lhe permitirá manter a suspensão da exigibilidade do débito discutido na lide mediante a o oferecimento da já mencionada garantia.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração no sentido de sanar a omissão indicada.

Contrarrazões apresentada pelo Embargado – Id. 40787455-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão, requerendo o saneamento das omissões apontadas.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão foi
omisso
quanto ao fato de que a pretensão versada nos recursos em questão (Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração) não se relaciona com o mérito do processo originário, já julgado por sentença. Esses recursos têm como objeto a possibilidade de suspensão da exigibilidade de débito não tributário mediante o oferecimento de seguro-garantia.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com relação às omissões alegadas, verifico que restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado as razões pelas quais foi reconhecida a perda do objeto do recurso interposto, como se vê:

“(...)
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento, o qual gerou estes Embargos, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo a quo.

No caso, em consulta ao feito principal de no 1032422-75.2018.8.11.0041, verifica-se que já houve a prolatação de sentença, em 30/08/2019, que julgou improcedente o pleito inicial, in verbis:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado. ”

Logo, o acórdão não foi omisso, uma vez que não foi enfrentado o mérito em razão da perda do objeto, diante da superveniência da sentença.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO - EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado.

(N.U 0044344-93.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente o inconformismo do embargante com a decisão.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020